Tribunal: STF
Processo: Rcl 76007
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 6.2.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Osasco/SP, no Processo 
n. 1000634-46.2022.5.02.0383, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Relação jurídica. Como já ponderamos anteriormente, em casos do tipo, não há como, atualmente, ignorar que a questão relativa a terceirização de serviços, em âmbito profissional, nos moldes, aliás, debatidos em defesa, sofreu forte alteração interpretativa. 



    Abandonando tradicional enfoque, o E. Supremo Tribunal Federal apresentou novo paradigma conceitual, ao tratar matéria semelhante, em julgamento, nos idos de 2018, apreciando a conhecida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. (...)



    Se a legalidade da debatida forma da relação de trabalho, nos moldes indicados, foi reconhecida, também é certo que, em momento algum, os artigos 3º e 9º da CLT foram declarados inconstitucionais, estando ambos, assim, em plena vigência. (...)



    É possível, pois, o desenvolvimento de outras formas de relação de trabalho, ao lado daquelas previstas na CLT, presumindo-se, num primeiro momento, a sua legalidade. 



    É evidente, também, que, sendo irregular essa forma paralela de prestação de serviços, o trabalhador, sendo o caso, poderá se socorrer ao Poder Judiciário, no exercício pleno do direito constitucional de ação, visando, por consequência, a correção dos atos praticados, em busca do reconhecimento daqueles direitos legalmente previstos. (...)



    Pela narrativa da ré, em contestação (ID c9a23f5), observa-se que o reclamante prestou serviços em período único, nos moldes apresentados na peça inicial (26 de janeiro de 2009 até 07 de outubro de 2020). 



    Infere-se, com suporte no depoimento da ré, também com os esclarecimentos daqueles das testemunhas ouvidas, que o labor do reclamante foi prestado, na prática, de modo pessoal, habitual e sempre remunerado. A remuneração foi estabelecida em valor fixo, quitada mensalmente, com reajustes periódicos, como consta dos contratos firmados (ID's fff8788, f946341 e c8347a0) e das notas fiscais 
(ID's 0b43da3 até bfa7cc7), aliados ao teor do depoimento prestado pela reclamada em audiência (ID 04b92c7, páginas 2/3). 



    Observe-se que a ré, em defesa e, igualmente, em depoimento, asseverou que o reclamante detinha plena liberdade de atuação, através de empresa em que figurou como sécio, sem estar atrelado a qualquer poder de mando, atuando com plena autonomia. Isso, segundo ela, ré, descaracterizaria a pretensão formulada na exordial. 



    Veja que a testemunha, mesmo na tentativa de tergiversar sobre os fatos, descreveu que a contratação do reclamante, mediante empresa interposta, foi uma exigência estabelecida pela reclamada, não obstante o trabalho executado tenha sido realizado pessoalmente, como pessoa física (inclusive, mediante exigência de documentação comprobatória de registro profissional como radialista). Pior: a testemunha afirmou que o autor respondeu a diretores da ré, posicionados em nível hierárquico superior, seja em relação as técnicas adotadas no trabalho realizado ou no que concerne a comprovação das atividades executadas no setor. Ademais, a testemunha narrou que o autor, tal como ela, observou dias certos para se apresentar ao local da prestação dos serviços, cumprindo cargas horarias diárias. (...)



    Diga-se, de qualquer modo, que o fato do reclamante ter discutido cláusulas inseridas nos questionados contratos de prestação de servi¢os não se mostra, em rigor, relevante, considerando-se, também, a natureza sinalagmática do contrato de trabalho. (...)



    Até mesmo para o exercício das funções referentes ao cargo ocupado, não se imagina, nos modelos legalmente instituídos, a exigência de formalização de uma relação jurídica com a existência de pessoa interposta – no caso, a criação de uma pessoa jurídica –, apenas para tornar a relação desvirtuada daquilo que ela realmente foi ou quis ser. Aqui, não foi, em termos derradeiros, a pessoa jurídica que prestou serviços em favor da reclamada, mas, sim, o próprio reclamante – como, aliás, foi expressamente afirmado pela testemunha apresentada pela ré. 



    Tal situação, por si só, já seria suficiente para dar razão as assertivas lançadas na exordial, no que diz respeito a irregularidade na contratação da parte autora. 



    De qualquer modo, a prova oral produzida pela reclamada deixou claro que o reclamante, repita-se, prestou sempre atividades profissionais vinculadas a mesma área (caracterização), no período declinado na petição inicial, de modo pessoal, habitual, remunerado e, sobretudo, subordinado, em favor do empreendimento comercial gerido pela reclamada. Infere-se, sem qualquer dúvida razoável, que eventual ajuste formal com pessoa jurídica serviu apenas para tentar a descaracterização de uma situação de fato, sempre existente. Essa situação de fato, lembre-se mais uma vez, foi consubstanciada numa prestação de serviços continua, subordinada, com a atuação pessoal do reclamante, no exercício das suas funções, em favor da reclamada. (...)



    Os atos perpetrados pela reclamada, como de praxe, procurando caracterizar situação jurídica distinta da questionada, ante o que aqui foi constatado, tiveram o intuito de mascarar o verdadeiro contrato de trabalho, que foi União, durante todo o período apontado. 



    É importante ressaltar que a ré não conseguiu demonstrar, por qualquer forma idônea, que o reclamante atuou como tipico empresario, através de pessoa jurídica constituída, para celebrar, com ela, relação estritamente comercial” (e-doc. 30).



    Contra essa decisão, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A interpôs recurso ordinário, que aguarda julgamento.



    2. Na presente reclamação, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A alega “trata[r]-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. 93cdd04 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Carlos Paulino da Silva, em desfavor da SBT em 17/05/2022, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1).



    Assevera que “a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 – Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3961 e ADI nº 5625” (fl. 2).



    Argumenta que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e a empresa PAULINO SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, da qual o Sr. Carlos Paulino da Silva é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fl. 3).



    Sustenta ser “inexistente qualquer indício do requisito da pessoalidade previsto no art. 3º da CLT/1943. Entretanto, ainda que houvesse eventual pessoalidade do Sr. Carlos Paulino da Silva, o elemento pessoal da prestação dos serviços e, inclusive, a não eventualidade são pertinentes e condizentes também com formas de contratações de natureza civil, sobretudo porque o caráter pessoal nesse ponto decorre da evidente ‘expertise’ e capacidade técnica do profissional na área e o próprio artigo 129, da Lei 11.196/05 prevê essa possibilidade. Ou seja, a habitualidade e a pessoalidade na prestação de um serviço não são características exclusivas da relação de emprego, podendo estarem presentes em relações civis e empresariais também, ainda mais em uma relação contratual em que a capacidade técnica do contratado é essencial para a própria existência da relação contratual” (fl. 5). 



    Ressalta que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a SBT e a empresa PAULINO SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Carlos Paulino da Silva, sócio da empresa PAULINO SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, com a ora reclamante, SBT” (fl. 11).



    Requer o deferimento de medida “liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos da sentença ID. 3282cc7, seja o processo 1000634- 46.2022.5.02.0383 suspenso (...), até o julgamento da presente reclamação; 
b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos da sentença ID. 3282cc7, proferida no processo 1000634- 46.2022.5.02.0383, seja reconhecida e declarada a nulidade da referida sentença pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 17).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de Osasco assentou:



    “Como observado acima, a própria reclamada, em seu desfavor, produziu provas de que o contrato de prestação de serviços debatido não representou efetivamente o conteúdo nele fixado, quanto à natureza jurídica da relação de trabalho travada, na medida em que, em termos práticos e objetivos, as atividades profissionais aqui debatidas não foram prestadas por pessoa jurídica, mas, sim, de forma pessoal, exclusivamente pelo reclamante, habitual (entre 2009 e 2020), remunerada (com o pagamento mensal de valores fixos, periodicamente reajustados) e, sobretudo, subordinada (na medida em que o reclamante teve seu trabalho dirigido, recebendo ordens de profissionais posicionados hierarquicamente acima dele, ocupando cargos de diretoria, como os Srs. Vicente Melo, Reinaldo Boury e Ricardo Mantoneli). 



    Muito indicativa, também, se revela a informação, prestada pela testemunha trazida pela reclamada, no sentido de que o autor, tal como ela, observava dias certos para trabalhar, com o cumprimento de carga horária diária. 



    A reclamada, como se vê, assumiu os riscos do negócio empresarial, arcando com as despesas inerentes, tendo, sobretudo, remunerado e dirigido o trabalho do reclamante. O primeiro contrato de prestação de serviços (seguido por outros) foi firmado, originalmente, em 2009, muito antes da alteração legislativa reconhecida como constitucional pela Corte Suprema. 



    Esses contratos de prestação de serviços, portanto, serviram apenas como tentativa de desvirtuar/mascarar a relação empregatícia aqui verificada, sendo, portanto, declarados nulos, nos termos do artigo 9° da CLT. 



    Dessa forma, caracterizadas as hipóteses previstas nos artigos 2º e 3º da CLT, reconhece-se a existência de contrato de trabalho entre as partes, iniciado em 26 de janeiro de 2009 e rompido em 07 de outubro de 2020” (e-doc. 30).



    Ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o juízo de primeira instância invalidou o contrato de prestação de serviços firmado entre eles por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante’ (Rcl 39.351-AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Osasco/SP no Processo n. 1000634-46.2022.5.02.0383 e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora